Tribunal: TJSP
Processo: 1006823-43.2020.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Alegação das impetrantes de que as óticas são estabelecimentos que prestam serviços essenciais à saúde dos cidadãos, de modo que não devem se submeter às restrições determinadas pelo Decreto Municipal no 14.738, destinado às atividades não essenciais. Segundo as impetrantes, no início da quarentena, ambas receberam autorização para dar continuidade ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Alegação das impetrantes de que as óticas são estabelecimentos que prestam serviços essenciais à saúde dos cidadãos, de modo que não devem se submeter às restrições determinadas pelo Decreto Municipal no 14.738, destinado às atividades não essenciais. Segundo as impetrantes, no início da quarentena, ambas receberam autorização para dar continuidade ao funcionamento de seus estabelecimentos por se tratar de atividade essencial. No entanto, posteriormente, as impetrantes foram obrigadas, pelos fiscais de vigilância, a atender às novas regras de reabertura do comércio estabelecidas pelo Decreto Municipal no 14.738. Aduzem ter recebido visita dos fiscais que determinaram o fechamento das óticas, antes das 10 horas da manhã, sob pena de multa. Ocorre que, para as demandantes, a ordem de fechamento é ilegal uma vez que como os estabelecimentos de atividades essenciais já estavam abertos, (Decreto Municipal no 14.738 ) e era direcionado apenas aos estabelecimentos não essenciais, não sendo o caso das óticas – Pretensão da proibição da Prefeitura Municipal de Taubaté de impedir que as impetrantes, desde que atendam às medidas de higiene contra a COVID-19, possam vender e dar manutenção, mediante atendimento direto ao público, aos produtos considerados essenciais - Sentença concessiva da segurança - Não há interposição de recurso de apelação - Há o reexame necessário.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 195/196, manifestou-se pelo improvimento do reexame necessário.

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar concedida, para determinar que a impetrada considere as impetrantes como serviços essenciais de saúde nas fiscalizações realizadas, nos termos das previsões regulamentares previstos para a contenção do espalhamento do corona-vírus, mantida - Reexame necessário, improvido.